Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRIDA. PRAZO DECENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente deverá ser reconhecida também no cumprimento de sentença e o prazo será aquele da prescrição da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial, nos termos da Súmula 150, do excelso Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. A pretensão para se exigir a reparação de danos decorrente de inadimplemento contratual possui o prazo geral de 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.
3. O prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil é utilizado apenas para o caso de responsabilidade extracontratual, pois se trata de pleito de rescisão contratual, com pretensão de recebimento de valores devidos, multa contratual, repetição de indébito e compensação por danos morais, conforme sentença de ID 62147028. Embora se trate de relação de consumo, também não há prazo específico previsto no referido microssistema consumerista.
4. Desse modo, agiu corretamente o Juízo de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, por uma única vez, a contar da intimação da decisão de ID 62147066 (30/03/2017), pelo prazo máximo de 1 (um) ano (art. 921, § 4o do CPC) e determinou que se aguarde por 11 anos (01 ano + 10 anos de prescrição), a partir do dia 30/03/2017 para verificação da prescrição intercorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.